Tribunal: TJBA
Processo: 8096806-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096806-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: ALINE SAMPAIO DE JESUS

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. REJEIÇÃO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Boa Vista Serviços S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta na Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Aline Sampaio de Jesus. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que comprovariam notificação prévia via SMS da negativação e aponta ausência de enfrentamento de jurisprudência recente do STJ sobre a validade da comunicação eletrônica, além de alegar equívoco na aplicação da Súmula 359 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à validade da notificação prévia por meio eletrônico (SMS) para fins do art. 43, §2º, do CDC, e a aplicabilidade da jurisprudência do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese da parte sobre a validade da notificação por SMS, rechaçando-a com base em entendimento consolidado do STJ de que esse meio não supre os requisitos legais para a comunicação prévia.

A citação expressa, no voto, da orientação jurisprudencial do STJ contrária à tese da embargante afasta a alegada omissão, não havendo necessidade de reapreciação de precedentes invocados pela parte.

A pretensão de rediscutir o conteúdo do julgado configura mero inconformismo e utilização inadequada dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ausente vício apto a ensejar integração do acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com advertência às partes quanto ao uso indevido do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise expressa e fundamentada da tese recursal afasta a alegação de omissão no acórdão.

A notificação prévia para fins do art. 43, §2º, do CDC não se aperfeiçoa por meio exclusivo de SMS, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de provas ou precedentes invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); STJ, Súmula 359.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096806-74.2022.8.05.0001, em que figuram como
embargante
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e como
embargada
ALINE SAMPAIO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR